Tribunal: TCU
Processo: 017.974/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9077/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.974/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Conceicao Pereira (XXX.324.306-XX); Frederico de Lima Coutinho (XXX.382.976-XX); Humberto de Oliveira Silva (XXX.642.826-XX); Jessica Madeira Mendes (XXX.970.026-XX); Julio da Luz Pereira (XXX.742.506-XX); Leticia Aparecida Soares Miquelante (XXX.031.146-XX); Marisilma Gomes Duarte (XXX.841.276-XX); Osmar Gomes Januario (XXX.041.726-XX); Roberto de Mesquita Faria (XXX.182.546-XX); Wanda Geralda de Sousa (XXX.440.676-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.